Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENCA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.